Tribunal: TJPA
Processo: 0810704-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810704-77.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RAMON NEVES VIEIRA GOMES

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PACTUADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE SEM A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.Em análise perfunctória, impossível se averiguar a suscitada abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, cujo reconhecimento depende de instrução probatória.

2. Preenchidos os requisitos legais, correta a decisão agravada que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAMON NEVES VIEIRA GOMES em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, na Ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 0802329-37.2019.8.14.0028), movida por BANCO J. SAFRA S.A.

O juízo
a quo

deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo requerido na exordial, nos seguintes termos:

3. Oportuno destacar que os argumentos trazidos na contestação e reconvenção não são capazes de infirmar a probabilidade do direito do banco autor em reaver liminarmente a posse direta do bem dado em garantia por alienação fiduciária, isso porque a abusividade arguida pelo Réu exige ampla dilação probatória para ser comprovada, enquanto que os pressupostos da busca e apreensão, previstos no Dec-Lei nº 911/69, encontram-se todos aferidos nesta análise. Assim, nesse juízo de cognição sumária, hei por bem manter a obrigatoriedade do pacto, medida que se mostra adequada, inclusive, por propiciar o equilíbrio do sistema financeiro e a os mecanismos ordinários de acesso ao crédito, dentre eles, incluindo-se as garantias fidejussórias.

4. Desta forma, e com base no art. 3º do Decreto Lei 911/69, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO(S) VEÍCULO(S) DESCRITO(S) NA INICIAL e, ato continuo, nomeio o(s) representante(s) legal(ais) do requerente o(s) depositário(s) fiel(éis) do bem, devendo ser lavrado o termo de compromisso.

Por meio de recurso (ID 3899255), o Agravante alega resumidamente a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato, cujo reconhecimento implica na descaracterização da mora. Assim, requer a revogação da liminar concedida.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 4012903), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões pelo Agravado (ID 4183559)

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da decisão
a quo
que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente ao Agravante.

A defesa do Recorrente se limita à alegação de abusividade das taxas de juros pactuadas quando comparadas com as taxas médias de mercado aplicadas, à época, pelo Banco Central. Ao ver reconhecida a onerosidade excessiva das cláusulas contratuais, o Agravante busca a desconstituição da mora e, assim, a revogação da tutela antecipada concedida ao Agravado.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da suscitada abusividade contratual, cujo exame depende de instrução probatória.

Cito que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que, dependendo do caso concreto, as taxas de juros remuneratórios podem ser consideradas abusivas, porém o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade
[1]
.

Desse modo, a Corte Superior vem entendendo
[2]
que somente serão abusivos os juros remuneratórios superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média dos juros aplicadas no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, conclusão esta que não é possível se aferir neste momento processual.

Diante disso, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, pois, na verdade, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito da instituição bancária obter liminarmente a busca e apreensão do veículo, até mesmo porque não vejo demonstrados nos presentes autos que o
decisum
é capaz de causar dano de difícil ou impossível reparação.

Portanto,
preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 e do art. 300 do CPC, correto o ato decisório de primeiro grau.

3. Parte dispositiva:

Ante
o exposto, conheço o Agravo de instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter a decisão vergastada em todos seus termos.

É o voto.

Belém, 05 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS,Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,Julgado em 20/08/2015,DJE 11/09/2015;

AgRg no AgRg no AREsp 605021/MS,Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,Julgado em 05/05/2015,DJE 19/05/2015; AgRg no AREsp 564360/RS,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,Julgado em 24/02/2015,DJE 05/03/2015; AgRg no AREsp 259816/SC,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 07/08/2014,DJE 19/08/2014; AgRg no AREsp 432059/MS,Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,Julgado em 11/02/2014,DJE 13/03/2014

[2]
(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Belém, 05/11/2021